Tribunal: CARF
Processo: 18108.001340/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001340/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO O RAIAR DO SOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
A apropriação indébita caracterizada pelo desconto e não recolhimento das
contribuições previdenciárias dos empregados, é situação que provoca a
contagem do prazo decadencial pela regra do art. 173, inciso I, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este não tratar de forma expressa as razões de seu
inconformismo. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001340/2007-08
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 121/122, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 107/115, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondente a parte dos segurados empregados, conforme
descrito na NFLD no 37.125.587-2, de fls. 03/32, lavrado em 19/11/2007, referente ao período de
01/01/2002 a 31/03/2004, com ciência da RECORRENTE em 30/11/2007, conforme AR de fl.
42.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 6.236,15, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório de notificação fiscal de lançamento do débito (fls.
38/40), o presente lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, parte dos
segurados, as quais foram arrecadas pela empresa RECORRENTE mediante desconto na
remuneração de seus empregados, mas não repassadas para seguridade social, no período
fiscalizado de 01/2002 a 10/2002, 13/2002 e 01/2003 a 03/2004.
A autoridade fiscal informou que a situação descrita configura, em tese, a prática
de crime previsto no artigo 168-A, parágrafo 1°, inciso I, do Código Penal, acrescido pela Lei
9.983/00, motivo pelo qual foi objeto de Representação Fiscal para Fins Penais.
Dispõe a fiscalização que o débito foi apurado com base nas folhas de pagamento
e GFIPs da RECORRENTE, onde verificou valores descontados dos empregados e não
repassados à Seguridade Social.
Os fatos geradores desta NFLD foram discriminados nos relatórios dos
levantamentos intitulados:
 “N1 – Segurados com GFIP”, declarado em GFIP com redução de multa; e
 “N2 – Segurados sem GFIP”, não declarado em GFIP e sem redução de
multa.
Ambos compreendem os valores retidos dos empregados.
A fiscalização informa que foram abatidas do presente débito as contribuições
recolhidas mediante as guias de recolhimento exibidas pelo contribuinte, conforme discriminado
no RADA.
Por fim, a fiscalização alega que esta NFLD substitui a NFLD no 35.798.774-8,
para o período de 01/2002 até 03/2004, haja vista que na NFLD originária não havia
discriminação dos débitos declarados e não declarados em GFIP. Além disto, para o período de
04/1999 a 13/2001, foi lavrada a NFLD no 37.125.586-4, também em substituição à NFLD
originária anteriormente mencionada.

Impugnação
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 44/47 em 18/12/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa foi devidamente cientificada por AR, datado de 30/11/2007, fls. 38 verso,
apresentando defesa tempestiva em 18/12/2007, conforme se verifica as fls.41/44,
alegando em síntese que:
2.1. o objeto do presente processo é o mesmo que se encontra na 5° Vara Criminal de
São Paulo — Capital (Inquérito Policial n° 14-0494/04 e do Processo n°
2004.61.81.009139-8), que tem como teor a omissão de repasse à Previdência Social,
período 01/95 a 12/1998 e 01/99 a 02/05, verificada mediante lavratura das NFLD's
n°35.798.774-8 (R$45.197,78) e n°35.798.772-1 (R$ 61.577,32). Dessa forma, solicita a
aplicação da Portaria n° 520/2004, com renuncia a via administrativa, visto que o objeto
do processo, ora impugnado, é idêntico ao dos autos da 5° Vara Criminal;
2.2. o processo em questão apresenta algumas nulidades, tais como: a) o TIAF e o MPF,
constam erroneamente o período de 01/99 a 04/04, quando o correto seria 04/99 a 03/04,
conforme o relatório da notificação e demais documentos; b) o relatório da NFLD no
item 4 informa que os elementos examinados foram: folha de pagamento, GFIP e guias
de recolhimento, enquanto o TEAF consta apenas a GFIP e outros documentos;
2.3. salienta ainda, que diante da identidade dos objetos do presente processo e dos
autos da 5a Vara Criminal de São Paulo e das nulidades apontadas, solicita que o
processo, ora impugnado seja julgado nulo, com cancelamento do suposto crédito;
2.4. no mérito, esclarece que já efetuou os pagamentos das contribuições previdenciárias
referentes aos anos de 2002, 2003 e 2004, conforme comprovantes anexos.
DO PEDIDO
3. Requer ao final, que as preliminares de renúncia e nulidade sejam acatadas, bem com
a alegação de mérito, julgando nulo o processo e cancelando o suposto lançamento, com
conseqüente arquivamento.
3.1. E ainda, solicita provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
como testemunhal, documental, pericial e por presunção.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo I/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
81/82, nos seguintes termos:
4. Diante do acima exposto, entende-se que o relatório fiscal da presente NFLD deve ser
complementado, com as seguintes informações: qual a razão da anulação da NFLD
n°35.798.774-8 e porque a soma das NFLD's substitutivas estão lançadas com valor
menor que a NFLD anulada.
4.1. Por fim, o item 3.1.1., deste despacho, deve ser esclarecido, em razão da dúvida
levantada quanto a ciência do contribuinte no que toca a nulidade da NFLD n°
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

35.798.774-8, devendo ser adotadas as providencias para que o mesmo seja cientificado,
se for o caso.
Nestes termos,
5. Encaminho os autos ao Presidente da 14a Turma de Julgamento com proposta de
remessa dos autos à DEFIS — DELEGACIA DE FISCALIZAÇÃO, para elaboração de
Relatório Fiscal Complementar e esclarecimento da dúvida levantada no item 4.1, em
seguida, deve ser dada ciência ao Contribuinte do relatório fiscal complementar e da
nulidade da NFLD n° 35.798.774-8(caso a empresa não tenha sido cientificada), bem
como do presente Despacho com abertura de prazo de 10 dias para manifestação.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório complementar da notificação
fiscal de débito, de fls. 92/94, informando o que segue:
2.1. Para o período de 04/2004 a 02/2005, contidos na NFLD anulada, não foram
efetuados novos lançamentos nesta NFLD, visto que a entidade efetuou recolhimento
em GPS após a lavratura da NFLD anulada, bem como apresentou comprovantes que
regularizaram o pagamento de salário família.
2.2. Foi juntada cópia do Aviso de Recebimento-AR da entrega pelo correio, da ciência
da nulidade da NFLD N°37.798.774-8, comprovando assim que o contribuinte foi
cientificado em 29/05/2007.
2.3. Em relação ao questionamento contido no item 3.2 do Despacho 68, da 14a Turma
da DRJ/SPOI, esclarecemos que o motivo que levou o valor da somatória das NFLD's
37.125.586-4 e 37.125.587-2 ser inferior ao valor da NFLD 35.798.774- 8, anulada, foi
a apresentação de GPS recolhidas espontaneamente pela entidade, para as competências
01 a 03/1999 e 02/2005, após a lavratura da NFLD anulada e antes da lavratura das
NFLD substitutivas, bem como a apresentação dos comprovantes de pagamento do
Salário Família, nas competências 04/2004 e 07/2004 a 02/2005, regularizando
integralmente o débito apurado inicialmente nas respectivas competências da NFLD
anulada.
Devidamente
intimado
em
03/11/2009,
o
RECORRENTE
apresentou
manifestação às fls. 97/98, argumentando que o presente lançamento deve ser cancelado, pois se
encontra eivado de nulidades e sem os esclarecimentos e fatos solicitados pela 14a Turma de
Julgamento, violando, portanto, o direito do contraditório e da ampla defesa do contribuinte. No
mérito alega que o relatório complementar não responde com precisão as indagações da 14a
Turma de Julgamento, deixando de esclarecer a realidade dos fatos e da própria decisão de
nulidade (Debcad n° 35.798.774-4), com violação ao direito de defesa do contribuinte. Dessa
forma, caso não seja encerrado este procedimento administrativo pelas nulidades apontadas,
principalmente pela violação ao direito de defesa, requer o acatamento de todo o pedido
constante da defesa anterior.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 107/115):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

Ementa:
RENÚNCIA A VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA: A renúncia à via
administrativa somente ocorrerá caso exista identidade nos objetos dos pedidos
existente no processo administrativo e no judicial, proposto pelo contribuinte (art.126,
§3° da Lei n° 8.213/91 c/c o art.307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99)
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há que se cogitar em violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando o lançamento fiscal observou
todos atos e normas previstos na legislação pertinente e o contribuinte foi devidamente
cientificado de todos eles, com oportunidade de defesa (art.5°, LV da CF).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados empregados (art.20 da Lei de Custeio), descontando-as da
respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei. Art. 30,1, alíneas a e b
; art. 33, § 5°, ambos da Lei 8.212/91.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo as situações elencadas no art. 16, §4° do Decreto n°70.235/72.
PEDIDO DE PERICIA. A perícia solicitada pela empresa deve expor os motivos que a
justifique, com a formulação dos quesitos referente aos exames desejados, considerando
não formulado o pedido que não preenche o disposto no art. 16, IV do Decreto
70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/05/2010,
conforme AR de fl. 120, apresentou o recurso voluntário de fls. 121/122 em 21/06/2010.
Em suas razões, requer a aplicação da Súmula n° 08 do STF e do CTN quanto a
prescrição e decadência na cobrança presente débito.
Destarte, requer que sejam reconhecidos a decadência e a prescrição de todo o
período englobado na NFLD n° 35.798.774-8 consolidada em 10/05/2005, anulada pelo órgão, e
como consequência o período da substitutiva NFLD n° 37.125.587-2 consolidada em
19/11/2007, do presente processo administrativo, tendo em vista o prazo decadencial de 05 anos
conforme CTN e Súmula Vinculante n° 08 do STF. Esclarece que o prazo para cobrança da
presente dívida, conforme legislação, iniciou-se no ano seguinte ao fato gerador, ou seja, no ano
de 2000. Esclarece ainda que em sendo a NFLD n° 35.798.774-8 inteiramente anulada, inclusive
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

o período de apuração, também deverá o ser a NFLD substitutiva, vez que se trata de igual
período que a anulada, o que desde já requer.
Ao final, requer revisão de toda a matéria elencada nas impugnações do
contribuinte.
Diante do exposto, requer o cancelamento do presente débito.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Alega o contribuinte que os débitos objetos do presente processo administrativo
foram fulminados pela decadência. Segundo o contribuinte, os débitos dizem respeito ao fato
gerador ocorrido em 2000, que foi inicialmente englobado pela NFLD no 35.798.774-8 em 2005,
e após a anulação deste débito, foi novamente consolidado em 19/11/2007, portanto, já havia
transcorrido o prazo de 5 anos previsto na Súmula no 8 do STF.
De início, cumpre esclarecer que, em consulta à NFLD no 37.125.587-2, objeto
destes autos (fls. 3/16), verifica-se que o débito diz respeito as competências de 01/2002 a
03/2004, e não à competência de 2000 como alega genericamente em sua impugnação.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O caso em questão envolve cobrança de contribuição previdenciária, parte dos
segurados, arrecadadas pela RECORRENTE mediante desconto na remuneração de seus
empregados, mas não repassadas ao INSS.
Neste sentido, a Súmula no 106 deste CARF orienta que seja aplicada a regra de
contagem decadencial estipulada pelo art. 173, I, do CTN:
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dispõe o art. 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O presente caso envolve crédito tributário relativo ao período de 01/2002 a
03/2004. Aplicando-se a regra de contagem do art. 173, tem-se que a contagem do lustro
decadencial relativo à competência mais remota (01/2002) se iniciou em 01/01/2003. Assim, o
credito tributário poderia ser constituído até 01/01/2008.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001340/2007-08

Considerando que a contribuinte tomou ciência do presente lançamento em
30/11/2007 (fl. 42), conclui-se, então, que não se operou a decadência de nenhum dos créditos
tributários objeto deste lançamento.
Neste ponto, importante ressaltar que as razões atinentes à NFLD 35.798.774-8 (já
anulada) pouco importam para o caso em questão. A defesa deve se restringir a um único
processo de débito, não sendo pertinente abordar nestes autos, que se referem à NFLD
37.125.587-2, questões relativas à NFLD 35.798.774-8.
As razões de defesa quanto à NFLD 35.798.774-8 foram feitas por intermédio da
impugnação constante no respectivo processo, a qual já foi analisada e julgada em instância
administrativa, tendo ocorrido a nulidade da referida NFLD, o que originou a lavratura das
NFLDs substitutivas 37.125.586-4 e 37.125.587-2 (esta última objeto deste processo).
Portanto, não há que se falar em decadência quanto aos créditos tributários ora
cobrados.

Demais razões. Ausência de defesa específica. Não conhecimento
Ao final de seu recurso, a contribuinte solicitou a revisão da decisão recorrida
com base nas razões elencadas em suas impugnações, conforme abaixo transcrito (fl. 122):
Ademais, requer que toda a matéria elencada nas impugnações do contribuinte nos
presentes autos e na decisão da 14a Turma – SPO I, seja revista por esse conselho,
principalmente as matérias de prescrição, decadência (essas argüidas aqui) além das
nulidades e cerceamento de defesa, impugnando desde já toda a matéria exposta em tal
decisão.
Contudo, entendo que não merece conhecimento esta parte do recurso, pois o
contribuinte não demonstrou, de forma expressa, suas razões de inconformismo com a decisão da
DRJ.
Não houve o necessário enfrentamento das razões expostas na decisão da DRJ
para manutenção do lançamento. Desta forma, entendo que não deve ser conhecido esta parte do
recurso, por não contestar de forma expressa a matéria tratada na decisão da DRJ.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, por não
tratar de forma expressa as razões de inconformismo com a decisão da DRJ. Na parte conhecida,
voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital